Tribunal: TJBA
Processo: 8003903-26.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003903-26.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE

APELADO: ANTONIO EMANOEL SANTANA MARCHI

Advogado(s)
:
TOMAZ MARCHI NETO, MARIA TEREZA DE SOUZA MARQUES

ACORDÃO

Ementa
:

Direito civil
e do consumidor
. Recurso de apelação. Ação de cobrança.
Seguro patrimonial. Incêndio. Cláusula de rateio. Violação ao dever de informação.

Relação de consumo configurado. Complementação da indenização securitária. Encargos moratórios à luz da Lei nº 14.905/2024.
Sentença reformada
em parte
. Recurso
parcialmente
provido.

I. Caso em exame

1. Ação de cobrança de indenização securitária, cumulada com pedidos de compensação por danos morais e lucros cessantes, ajuizada por microempresa em face da seguradora, em razão de sinistro decorrente de incêndio de grandes proporções ocorrido em 06/12/2023 no estabelecimento comercial do autor. A apólice de seguro previa cobertura contra incêndio no valor de R$ 1.040.083,39. Após o sinistro, a seguradora apurou os prejuízos em R$ 936.666,69, mas indenizou apenas R$ 244.953,76, alegando a incidência de cláusula de rateio. Sentença de parcial procedência
apenas
para condenar a ré ao pagamento do valor remanescente da indenização (R$ 691.712,93).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a cláusula de rateio constante nas condições gerais da apólice é válida e eficaz, diante do dever de informação previsto no CDC; (ii) estabelecer os índices aplicáveis à correção monetária e aos juros moratórios após a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre a microempresa autora e a seguradora enquadra-se como relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º, §2º, do CDC, uma vez que o serviço securitário foi contratado como meio de proteção patrimonial e não como insumo produtivo.

4. Em contratos de adesão, o dever de informação exige que cláusulas limitativas de direito sejam redigidas de forma clara, destacada e compreensível, nos termos dos arts. 6º, III, 31, 46 e 54, §4º, do CDC.

5.
A cláusula de rateio invocada pela seguradora não foi objeto de destaque, explicitação ou ciência inequívoca no momento da contratação, o que inviabiliza sua aplicação e torna abusiva a limitação da indenização securitária.

6. A indenização fixada na sentença baseou-se em laudo técnico elaborado pela própria seguradora, não impugnado de forma idônea, razão pela qual se mantém o valor reconhecido judicialmente, com abatimento do montante já pago.

7. A partir de 01/09/2024, com o advento da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deverá observar o IPCA, e os juros de mora devem ser calculados com base na taxa SELIC, deduzido o índice de atualização, conforme previsto nos arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido
em parte
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003903-26.2024.8.05.0138
, em que figuram como apelante
CAIXA SEGURADORA S/A
,
e como parte apelad
o
,
ANTÔNIO EMANOEL SANTANA MARCHI - EPP
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
DAR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.